Tribunal: STF
Processo: RE 1333650
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIEMNTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. Precedentes: HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo não conhecido.